Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. VALOR PROBANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seuefeitodevolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no §1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Não há necessidade de apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. A mesma lógica se aplica ao ato infracional analisado nos presentes autos.
4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.
5. Diante da certeza da vítima, o qual informou que as armas (um revólver e uma pistola) ficaram apontadas em sua direção durante a abordagem e anúncio do assalto, deve ser mantida a atribuição ao menor pelo ato infracional análogo ao crime disposto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo), nos exatos termos da sentença.
6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
7. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, e que se encontra afastado do âmbito estudantil e profissional, além de estar envolvido em más companhias. Isso porque, a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (concessão de efeito suspensivo e cerceamento de defesa), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.